Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-34.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
r 180/78, com a alteração prevista na Lei Complementar Estadual no 1.012/07, vigente à data do óbito (01.02.2015) – Pensão devida.
HONORÁRIOS - Pleito de majoração – Majoração que se revela justa e razoável, diante das questões postas nos autos e do trabalho realizado pelo advogado, inclusive em grau recursal.
Apelo da SPPREV não provido e apelo do autor provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000993-34.2016.8.26.0400; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Filho maior e inválido para o trabalho - Pretensão de concessão de pensão por morte de genitora, servidora estadual aposentada.
PRELIMINAR - Nulidade do processo, por ausência de representação de curador – Não ocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Autor que comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei Complementar 180/78, com a alteração prevista na Lei Complementar

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Filho maior e inválido para o trabalho - Pretensão de concessão de pensão por morte de genitora, servidora estadual aposentada.
PRELIMINAR - Nulidade do processo, por ausência de representação de curador – Não ocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Autor que comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei Complementar 180/78, com a alteração prevista na Lei Complementar Estadual no 1.012/07, vigente à data do óbito (01.02.2015) – Pensão devida.
HONORÁRIOS - Pleito de majoração – Majoração que se revela justa e razoável, diante das questões postas nos autos e do trabalho realizado pelo advogado, inclusive em grau recursal.
Apelo da SPPREV não provido e apelo do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000993-34.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante/apelado
EDILBERTO MANSUR CEREJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo da
SPPREV e DERAM PROVIMENTO ao apelo do autor. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-34.2016.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11142
Voto no 11142
Apelação no 1000993-34.2016.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Apelantes: Edilberto Mansur Cerejo e São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: os mesmos
MMa. Juíza: Maria Heloisa Nogueira Ribeiro Machado Soares
PENSÃO POR MORTE Filho maior e inválido para o trabalho -
Pretensão de concessão de pensão por morte de genitora, servidora
estadual aposentada.
PRELIMINAR - Nulidade do processo, por ausência de
representação de curador Não ocorrência Rejeição.
MÉRITO Autor que comprovou o cumprimento dos requisitos
exigidos pela Lei Complementar 180/78, com a alteração prevista
na Lei Complementar Estadual no 1.012/07, vigente à data do
óbito (01.02.2015) Pensão devida.
HONORÁRIOS - Pleito de majoração Majoração que se revela
justa e razoável, diante das questões postas nos autos e do trabalho
realizado pelo advogado, inclusive em grau recursal.
Apelo da SPPREV não provido e apelo do autor provido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário ajuizada por Edilberto Mansur Cerejo em
face da São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o benefício de pensão por morte de
sua genitora, Thereza Mansur Cerejo Bote, desde, ao menos, a data do pedido
administrativo, qual seja, 17.03.2015.
Segundo a inicial, o autor sofre de esquizofrenia paranoide desde 2001, com
uso de medicamentos, sendo inválido para o trabalho. Sempre contou com o auxílio
financeiro de sua genitora, pois, quando arranjava emprego, era rapidamente dispensado
por conta de crises ocasionadas por sua doença. Defende, assim, fazer jus ao recebimento
de pensão por morte.
A r. sentença de fls. 245/248, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, “para conceder o benefício de pensão por morte em favor do autor, bem como
determinar a implantação imediata do benefício, devido desde a data do requerimento
administrativo (17/03/2015), nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-34.2016.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11142
honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em R$ 1.500,00, por
equidade, nos termos do Novo Código de Processo Civil, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a publicação da
sentença”.
Apelaram ambas as partes (fls. 258/263 e 266/272).
O autor postula a majoração dos honorários advocatícios, afirmando que o
valor fixado (R$ 1.500,00) não remunera de forma digna o trabalho realizado nos autos.
Aduz que “foi travada uma intensa batalha nos autos, com a interposição de agravo de
instrumento nas fls. 55/63, juntada de provas extraídas de outro processo, manifestação
acerca de prova pericial, e requisição por diversas oportunidades, da concessão de tutela
antecipada de urgência”. Afirma ser devida a reforma da sentença, “majorando-se os
honorários advocatícios ao patamar de dez a vinte por cento sobre a condenação final ou
do proveito econômico obtido, ou em último caso por equidade, elevar de maneira justa a
quantia fixada pelo juízo “a quo””.
A SPPREV, por sua vez, requer, em preliminar, caso prevaleça a incapacidade
do autor, a nulidade do processo, para que este seja representado por curador. No mérito,
alega que o pedido de habilitação para recebimento de pensão foi indeferido ao autor, filho
maior da falecida servidora, porque “submetido à perícia médica no Departamento
Médico dessa Autarquia, foi constatado que a doença que o acomete não acarreta
invalidez ou incapacidade, nos termos dos artigos 147, inciso III e 158, todos da Lei
Complementar 180/78”. Ressalta que “o próprio laudo pericial judicial de fls. 214/216 diz
que o autor apresenta capacidade intelectual adequada, que já cursou, por um período,
duas faculdades, e já trabalhou. Verifica-se, ainda, que I. Perito Judicial, ao concluir pela
incapacidade, baseia-se mais no relato unilateral e interessado do autor e de seu irmão,
do que propriamente no estado clínico do mesmo, o que revela contradição e macula sua
conclusão”.
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls. 277/280 e 281).
Eis o breve relato.
Pretende o autor a concessão de pensão por morte de sua genitora, sob o
fundamento de ser inválido para o trabalho, por sofrer de esquizofrenia paranoide desde
2001, sendo que dela dependia economicamente.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-34.2016.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11142
Inicialmente, não prospera a preliminar de nulidade do processo arguida pela
SPPREV, por ausência de Curador, uma vez que, determinado pelo Juízo “a quo” o
esclarecimento, pelo autor, se tem condições de gerir atos da vida civil (fl. 46), este
informou que “Embora o requerente tenha uma doença de natureza psiquiátrica, que
inclusive lhe impossibilita de trabalhar, esta não o torna incapaz para os atos da vida
civil. Conforme é possível observar no relatório médico juntado às fls. 24 deste processo, o
requerente mantém já há muitos anos o seu quadro clínico em controle, em virtude dos
tratamentos que realiza, e dos remédios que faz uso” (fl. 49 - destaquei).
Fica, pois, rejeitada a alegação de nulidade do processo.
Prosseguindo, cumpre observar que a concessão de pensão por morte rege-se
pela lei vigente na data do óbito do servidor, segundo o princípio tempus regit actum,
consagrado pela Súmula 340/STJ e pela jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal.
Na espécie, como a servidora estadual aposentada faleceu em 01.02.2015 (fl.
15), aplicável a Lei Complementar 180/78, com a alteração prevista na Lei Complementar
Estadual no 1.012/07. Vejamos.
“Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de recebimento de
pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - o companheiro ou a companheira, na constância da união homoafetiva;
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à prevista na
Legislação do Regime Geral de Previdência Social e não emancipados, bem
como os inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente, estes dois últimos
desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor;
IV - os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica
do servidor e não existam dependentes das classes mencionadas nos incisos I,
II ou III deste artigo, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo” destaquei.
Como se vê, para o cabimento da pensão, no caso, necessário que o autor
comprove o preenchimento de dois requisitos: 1) inválido para o trabalho ou civilmente
incapaz; 2) economicamente dependente do servidor falecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-34.2016.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11142
Na inicial, o autor alega ser portador de esquizofrenia paranoide desde 2001,
bem como que era dependente econômico de sua mãe.
A dependência econômica de sua genitora, sequer, é contestada pela SPPREV,
a qual se limita a aduzir que a habilitação do autor como beneficiário da pensão por morte
foi negada, porque “Submetido à perícia médica no Departamento Médico dessa
Autarquia, foi constatado que a doença que o acomete não acarreta invalidez ou
incapacidade, nos termos dos artigos 147, inciso III e 158, todos da Lei Complementar
180/78” (fl. 80).
Ocorre, todavia, que, além do autor ter apresentado relatório de médico
psiquiatra, no sentido de que “está impossibilitado de atividades profissionais total e
permanente” (fl. 24), realizada perícia judicial, restou concluído que: “Considerando os
dados da história pregressa do paciente e os achados do exame clínico, de acordo com a
Classificação Internacional das Doenças (CID 10), trata-se quadro compatível com
Esquizofrênia Paranoíde (F20.0). Considerando as possibilidades terapêuticas atuais,
conclui-se que o mal é crônico e sem expectativas de cura” (fl. 216).
Ainda, ao responder aos quesitos das partes, a Perita consignou:
“São Paulo Previdência:
1 É possível afirmar que o autor é portador de doença?
Sim.
2 Em caso positivo, qual doença?
Esquizofrênia Paranoíde.
3 É possível definir desde quando o autor está acometido por essa doença?
Sim, desde os 17 anos de idade.
4 Em razão da doença, o autor pode ser considerado inválido ou incapaz
para o trabalho?
Sim, incapaz total e definitivamente.
5 Quais doenças são consideradas incapacitantes?
Esquizofrênia Paranoíde.
Autor:
1 Existe cura para a doença do requerente?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-34.2016.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11142
Não.
2 O requerente reúne condições psicológicas para exercer atividade laboral?
Não” (fl. 216 - destaquei).
Como se vê, restou demonstrado, nos autos, que o autor é inválido para o
trabalho.
A alegação da SPPREV de que o laudo pericial é baseado, apenas, em relato
unilateral e interessado do autor e de seu irmão não procede, uma vez que realizados
exames físico e psíquico (fl. 215).
Não bastasse, importante anotar que, determinada a manifestação das partes
acerca do laudo (fl. 217), a SPPREV informou que “não tem objeção a fazer quanto ao
teor do laudo pericial de páginas 214/216, aguardando a inteira improcedência da ação”
(fl. 220 - destaquei).
Nestes termos, como bem consignou o Juízo “a quo”:
“Assim, concluindo a perícia favoravelmente à pretensão inicial, com
constatação da invalidez total e permanente do autor, e não havendo outros elementos
idôneos a afastar a conclusão determinada no laudo pericial, é de rigor a procedência da
ação” (fls. 247/248).
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença, no tocante à concessão do
benefício de pensão ao autor.
No mais, com razão o autor ao postular a majoração dos honorários
advocatícios.
Isto porque, ainda que os honorários advocatícios tenham sido arbitrados por
equidade, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, o valor não condiz com o trabalho
desenvolvido e o resultado auferido com o processo.
Assim, considerados os parâmetros previstos nos incisos do § 2o e a previsão
do § 8o, ambos do artigo 85 do CPC, em especial, o tempo de duração do processo, bem
como a natureza e importância da causa, de rigor a reforma parcial da r. sentença, fixando-
se os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já considerado o trabalho
realizado em grau recursal (artigo 85, § 11, do CPC), quantia esta que se revela justa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000993-34.2016.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11142
razoável, diante das questões postas nos autos e do trabalho desenvolvido pela advogada.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar de nulidade do processo, NEGA-
SE PROVIMENTO ao apelo da SPPREV e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo do autor,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator